Tribunal: TJDFT
Processo: 0718407-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718407-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VOE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA AGRAVADO: SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF - SEBRAE/DF DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VOE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA contra decisão de ID 158453880 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF – SEBRAE/DF, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que o Pregão Eletrônico n. 006/2023 deve ser suspenso; que houve anulação de certame anterior, por parte da comissão, para adequação das redações acerca da proposta; que não houve mudança substancial na redação do antigo edital; que apenas um dos licitantes que participou do certame anterior descumpriu o item; que não houve fundamentação necessária para a revogação do processo licitatório anterior; que há risco à competitividade. Requer, liminarmente, seja determinada a suspensão da eficácia do ato revogatório da licitação veiculada no dia 14/4/2023, com a retomada do Pregão Eletrônico n. 006/2023, ou a suspensão do novo certame. Custas recolhidas (ID 46661510 – p. 2). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Entre os atributos dos atos administrativos encontra-se a presunção de legitimidade, competindo ao interessado produzir prova apta a desconstituir o ato praticado. Na hipótese, a parte agravante afirma que a revogação do procedimento licitatório então em trâmite, para ajuste das normas previstas no edital, padece de ilegalidade. Todavia, prima facie, não se vislumbra irregularidade no ato que, respaldado pelos setores técnicos, promove o aprimoramento do processo. A decisão de ID 46661524, que deliberou sobre o cancelamento do Pregão Eletrônico 006/2023, foi antecedida de Parecer Jurídico, que apontou que “a existência de regras não claramente assentadas no edital, ensejando dubiedade de interpretação, torna recomendável a necessidade de republicação do certame para os ajustes.” (ID 46661540 – p. 3). Ademais, o item 18.6 do Edital anterior previa ao SEBRAE/DF o direito de cancelar a licitação, mediante justificativa, antes da assinatura do contrato. Só se justificaria a anulação do edital republicado na hipótese de apresentação de elementos suficientes indicativos de sua ilegalidade, sem olvidar que a modificação das cláusulas lastreou-se em parecer técnico, inexistindo vício de fundamentação. Por fim, não se verifica o apontado perecimento do direito. O próprio contexto fático apresentado demonstra que houve revogação do procedimento licitatório anterior após a abertura das propostas. Acaso constatada, após a adequada instrução probatória, eventual ilegalidade no ato administrativo impugnado, há possibilidade de retorno ao status quo ante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Desnecessária a intimação da parte contrária, não citada. Int. Brasília/DF, 15 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora